Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSENCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa atacadista objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido e a condenou a reparar os danos materiais do consumidor lesado.
2. As condições da ação devem ser analisadas à luz da Teoria da Asserção, adotada expressamente pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp, 1302429/RJ), segundo a qual “defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020).
2.1. Da narrativa do requerente é possível concluir se tratar do proprietário do bem, embora não tenha sido apresentado nota fiscal da sua aquisição. Ademais, importante consignar que em se tratando de bens móveis, cuja propriedade é transferida por meio de simples tradição, prescindível a demonstração de documento inequívoco da titularidade, sendo suficiente a afirmação daquele que se diz dono, principalmente quando não há nenhum elemento contrário a essa afirmação. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. A prova dos autos revela que o consumidor-recorrido estava no dia e no horário indicados dentro do estabelecimento da recorrente, adquirindo produtos para seu consumo. O autor juntou o comprovante de pagamento das compras (ID 57192682), o boletim de ocorrência policial (ID 57192680) e o orçamento da bicicleta (ID 57192681), documentos que corroboram suas alegações, tornando-as verossímeis.
5. Não se revela extra petita a sentença que concede expressamente o que requerido pelo autor na petição inicial.
6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz menciona o dispositivo legal sobre a inversão do ônus da prova, mas não o aplica efetivamente para a solução da lide. Observa-se que embora o juízo sentenciante tenha mencionado sobre a inversão probatória, o fundamento e as provas utilizadas para a condenação do recorrente estribaram-se na regra ordinária de distribuição do ônus da prova do art. 373, do CPC. A interpretação é obtida da simples leitura do ato judicial que se apoiou na narrativa dos fatos postos na petição inicial e nos documentos apresentados pelo consumidor.
8. Em verdade, incumbia ao recorrente apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, o que não aconteceu na hipótese em análise, e que poderia ser facilmente atendido com a juntada do vídeo do sistema de segurança do dia do fato, conforme descrito pelo autor e sequer contestado pela recorrente.
10. O estabelecimento comercial responde pela guarda e vigilância do veículo mantido em seu estacionamento, como bem dispõe a Súmula no 130, do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Desse modo, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais, se houver. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões ao recurso inominado.